Tribunal: TJES
Processo: 5002838-32.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002838-32.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSWALDO DE CARVALHO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em síntese, o magistrado de origem acolheu parcialmente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito referente ao TOI 3411660, no valor de R$2.503,58 (dois mil quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos), ou outro valor referente ao mesmo.

Em recurso inominado, pugna a recorrente pela reforma da sentença, pretendendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, preliminarmente, alega incompetência do juizado por necessitar de perícia técnica; no mérito, em síntese, alega irregularidade constatada no medidor, manifesta participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade, que houve regularidade no procedimento do TOI, possibilidade de suspensão no fornecimento de energia, ausência de responsabilidade da recorrente em caso de negativação, impossibilidade de cancelamento dos débitos objetos da lide e a regularidade do pedido contraposto.

Inicialmente, urge consignar que nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Quanto à alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, de fato, o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão à recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide.

Diante disso, vislumbra-se que se trata de falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente deveria efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, bem como, implementar medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, caso constatasse a ocorrência de irregularidade, sobretudo de irregularidade por estar o disco arranhado por suposta intervenção de terceiro e com a carcaça oxidada, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.

Ocorre que nos autos é possível verificar que não houve ciência por parte do consumidor acerca do TOI, muito menos sua assinatura, constituindo-se em documento produzido unilateralmente por preposto da Ré, e comunicado de substituição de medidor, documentos nos quais a requerida funda-se com fim de demonstrar a irregularidade no local.

É possível verificar, ainda, que foi realizado o Relatório de Avaliação Técnica do medidor, porém, também não houve assinatura da parte autora, sendo, assim, mais uma vez, a prova produzida de maneira unilateral
pela empresa
.

Em que pese as alegações da recorrente, tenho que a sua conduta se deu em desacordo com as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Portanto, quanto às alegações de possibilidade de suspensão no fornecimento de energia, ausência de responsabilidade da recorrente em caso de negativação, impossibilidade de cancelamento dos débitos objetos da lide, não merecem ser acolhidas.

No tocante ao pedido contraposto, conclui-se que o mesmo não merece acolhimento, pois, como visto, o não cumprimento regular do procedimento realizado impede que se caracterize como regular
o TOI, sendo, portanto, ilícita a cobrança.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da nº Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.